Tribunal: CARF
Processo: 13558.720002/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720002/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, salvo se
o contribuinte comprovar que declarou devidamente os rendimentos
considerados omitidos.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do STF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre
os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza
da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da
base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720002/2016-30
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 93/97 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2011.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2011,
ano-calendário 2010 (fls. 05/13), lavrada em 23/11/2015, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 04/01/2016 (fls. 02/03), por meio da qual alega o que se segue:
- O valor contestado é isento por se tratar de indenização paga por rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio
indenizado ou de FGTS. recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
- O valor contestado é isento por se tratar de indenização recebida a título de danos
morais.
- Os rendimentos tributáveis foram recebidos acumuladamente, referente a 41 meses,
com opção de tributação exclusiva na fonte.
Ao final, solicita prioridade na análise de sua impugnação, de acordo com o art. 69-A, I,
da Lei no 9.784/99.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 93):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Deve ser mantida a omissão quando não restar comprovado que o contribuinte declarou
devidamente os rendimentos considerados omitidos.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

JUROS MORATÓRIOS.
Os juros moratórios, como acessórios, têm a mesma natureza e o mesmo tratamento
tributário dados aos rendimentos a que se refiram: tributáveis, isentos ou não
tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 103/108 em que requereu o reconhecimento da não incidência do Imposto
sobre a Renda sobre verbas recebidas a título de danos morais e juros de mora.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Valores recebidos a título de danos morais
Quanto ao pleito de reconhecimento da não incidência do Imposto sobre a Renda
sobre verbas recebidas a título de danos morais, no caso em tela, não há a devida comprovação
de que os valores foram pagos a título de danos morais ou de outra verba isenta, conforme
constou da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de
decidir:
Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, no valor de
R$ 837.639,94, referentes à fonte pagadora Bristol – Meyers Squibb Farmacêutica Ltda
(CNPJ 56.998.982/0001-07).
Em sede de impugnação, o interessado alega, em resumo, que o valor acima deveria ser
considerado isento, por se tratar de indenização recebida a título de danos morais, de
indenização paga por rescisão de contrato de trabalho, de aviso prévio indenizado ou de
FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
Inicialmente, cabe destacar que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a
qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
(...)
§ 4° - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

Em matéria de isenção, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em
obediência a este princípio, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, tratou das hipóteses de
isenção de rendimentos e das verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
posteriormente regulamentadas pelo art. 39 inciso XX do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), a saber:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, art. 28)
As indenizações isentas são as previstas: 1) na Consolidação das Leis do Trabalho –
C.L.T. (- Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos arts.
477 a 499 (indenização ao empregado despedido sem justa causa); 2) no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial); 3) na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
rescisão de contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e
férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo, neste último caso, os
valores correspondentes às férias integrais e seus respectivos abonos, por força dos Atos
Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de 2005 e no 14, de 1.12.2005, que
regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação dada
pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde
que inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já
constituído cujo processo esteja pendente de julgamento.
Quaisquer outros rendimentos, ainda que remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
(...)
Da análise dos autos, ratificam-se os cálculos efetuados pela autoridade lançadora, que
considerou isentos os valores pagos a título de FGTS e Multa de 40%, devendo ser
mantido o lançamento, sem qualquer reparo.
Por fim, ressalte-se que não foi identificado, nas planilhas de verbas juntadas, nenhum
valor pago a titulo de danos morais ou de outra verba isenta, como sustenta o
impugnante.
Deste modo, não há o que prover quanto a este ponto.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

O auto de infração ainda contempla dedução indevida de previdência oficial,
matéria que não foi objeto de impugnação, não se instaurando o contencioso administrativo
sobre ela, nos termos do disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Quanto a este ponto, não foi objeto de impugnação, de modo que não comporta
conhecimento.
DO CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS JUROS
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720002/2016-30

Fl. 137
DF CARF MF
Original